Tribunal: TJSP
Processo: 0005982-72.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Réu condenado por latrocínio, falsificação de documento público e moeda falsa. Homologação dos cálculos de penas, com previsão de progressão após o cumprimento de 60% da reprimenda. Reforma. Omissão legislativa que impõe o uso da analogia in bonam partem. Réu não reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, condição para exigência de 60%

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Réu condenado por latrocínio, falsificação de documento público e moeda falsa. Homologação dos cálculos de penas, com previsão de progressão após o cumprimento de 60% da reprimenda. Reforma. Omissão legislativa que impõe o uso da analogia in bonam partem. Réu não reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, condição para exigência de 60% da pena para progressão, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Lapso de 40% para progressão. Progressão imediata inviável. Parcial provimento ao recurso para cassar a decisão e determinar que outra seja proferida para apreciação do requisito subjetivo, considerando atendido o temporal.